Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800627-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL POR DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE APLICOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E DESPROPORCIONALIDADE NA PENA IMPOSTA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM QUE SE DENEGA.

1.

O requerimento formulado pelo impetrante no dia 11/01/2022, em que sustenta demora na prestação jurisdicional e alega cerceamento de defesa, são matérias enfrentadas pelo juízo durante a realização de audiência de justificação realizada em 19/01/2022, conforme evento 202.1, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

2.

A decisão que reconheceu o cometimento de falta grave, com imposição da pena de 12 (doze) meses de regressão ao paciente, encontra-se fundamentada em dispositivos legais previstos na Lei de Execução Penal, não se evidenciando desproporcionalidade ante ao cometimento de novo delito pelo paciente quando em liberdade.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rodrigo Souza Cruz, em favor do nacional PAULO VITOR DA SILVA CASTRO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.

Aduz o impetrante que peticionou ao juízo no dia 18/11/2022, pedido de produção de prova oral e outros, em que não houve manifestação do juízo, causando ao paciente coação ilegal em razão da negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa (item 3, Id 7916928 – Pág.8); ausência de fundamentação na decisão que reconheceu o cometimento da falta grave e impôs ao paciente a condição de mau comportamento por 12 (doze) meses (item 4, Id 7916928 – Pág.13) e desproporcionalidade na reprimenda imposta (item 4.1, Id 7916928 – Pág. 16).

Ao final, requer “A concessão da LIMINAR ora pretendida, deferindo a redução da penalidade de mau comportamento de 12 meses para 6 meses e por consequência deferindo ao Paciente o retorno ao regime aberto ainda que sob condições suspensivas, cujo requisito subjetivo, se reformulada a penalidade, se dará no dia 18/02/2022 até ulterior deliberação desta Corte;”<sic>, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7931973, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 8076511, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por sucedâneo recursal, e, em caso de conhecimento, pela sua denegação, Id 8115735.

Foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

Na Id 8265392 não conheci da ordem por tratar-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0812258-13.2021.8.14.0000, decisão monocrática que foi hostilizada com a interposição do Recurso de Agravo Regimental, Id 8346138, julgado no dia 17/03/2022, conforme v. Acórdão contido na Id 8565868, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Na Id 8771749 consta decisão monocrática proferida pelo c. STJ, da lavra do e. Ministro Rogério Schietti Cruz, no Recurso em Habeas Corpus nº 162520-PA, de onde se extrai o seguinte: “À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,
dou provimento ao recurso em habeas corpus para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que este se pronuncie, como entender de direito, sobre as alegações e os pedidos inéditos ventilados no HC n. 0812258-13.2021.8.14.0000”
, muito embora o Recurso Ordinário Constitucional interposto pelo impetrante se volte contra o Agravo Regimental no HC de nº 0800627-38.2022.8.14.0000.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PAULO VITOR DA SILVA CASTRO, sustentando às teses de ausência de prestação jurisdicional ao pedido formulado no dia 18/11/2022, de produção de prova oral e outros, durante a realização da audiência de justificação, o que provocou coação ilegal ao paciente e cerceamento de defesa (item 3, Id 7916928 – Pág.8); ausência de fundamentação na decisão que reconheceu o cometimento da falta grave, impondo ao paciente a condição de mau comportamento por 12 (doze) meses (item 4, Id 7916928 – Pág.13) e desproporcionalidade na reprimenda imposta (item 4.1, Id 7916928 – Pág. 16).

Quanto ao argumento da ausência de prestação jurisdicional ao pedido formulado no dia 18/11/2022, de produção de prova oral e outros, durante a realização de audiência de justificação, o que provocou coação ilegal ao paciente e cerceamento de defesa (item 3, Id 7916928 – Pág.8), contata-se que o juiz, ao prestar informações na Id 8076511, relata que:

“cabe destacar que, antes da prolação de decisão apuratória de falta grave, a defesa do apenado requereu perante este juízo a produção de prova testemunhal, o que não foi deferido na ocasião da audiência de justificação, uma vez que houve contraditório e ampla defesa durante o Processo Disciplinar Penitenciário”. <sic>

Logo, houve a prestação jurisdicional ao pedido formulado, como já manifestado nas informações, tendo o juízo durante a realização de audiência de justificação, Id 8076944, assim se manifestado:

“... o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui doa autos”. <sic>

Assim, não se evidencia qualquer coação ilegal imposta ao paciente por ausência de prestação jurisdicional e cerceamento defesa, como argumenta a impetração, e, por oportuno, consta na Id 7916939, TERMO DE INTERROGATÓRIO que demostra que o paciente durante o processamento do Procedimento Disciplinar foi assistido pelo advogado, Dr. JOSÉ KARLOS GOERSCH ANDRADE (OAB/PA 5898), exercendo, portanto, seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

A decisão que reconheceu o cometimento da falta grave, impondo ao paciente a condição de mau comportamento por 12 (doze) meses, Id 8076944, encontra-se assim vazada, no que interessa:

“Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO (prática de novo delito), falta grave tipificada no art. 50, V, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O Próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a pratica da falta grave. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual – PJE verifica-se que o novo delito se encontra em processamento o que configura falta grave tipificada no art. 52 da LEP.

.....

A existência de procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão do regime.

...

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, V e art. 52 da LEP. Assim, por não demostrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO a regressão do apenado ao REGIME SEMIABERTO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerada NOVA DATA BASE DA PRISÃO PELO NOVO DELITO, OU SEJA, 17.08.2021.

....

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 17.08.2022”. <sic>

Data venia
, a decisão se encontra fundamentada com base na legislação que rege a execução penal, Lei de nº 7.210/ 1984, fazendo constar que ao paciente foi garantida a ampla defesa e contraditório através de Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Concernente a alegação de desproporcionalidade na imposição do reconhecimento de mau comportamento carcerário, o juízo ao reconhecer a condição do paciente de mau comportamento pelo período de 12 (doze) meses, fez com base na legislação penal, art. 89, da LEP, levando em consideração as circunstancia do fato concreto, não importando as condições em que se encontra o apenado, e, sobre o assunto:

"Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)"

“A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas
faltas,
não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de
mau comportamento
carcerário (
HC
n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
(AgRg no HC 695.493/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 12/04/2022